Tribunal: TJSP
Processo: 1050709-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Ausência de intimação da autora para se manifestar sobre o conteúdo da contestação. Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Tese rejeitada.

REVISIONAL DE CONTRATO. Compromisso de compra e venda de bem imóvel firmado entre

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Ausência de intimação da autora para se manifestar sobre o conteúdo da contestação. Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Tese rejeitada.

REVISIONAL DE CONTRATO. Compromisso de compra e venda de bem imóvel firmado entre pessoas físicas. Tese de anatocismo. Inocorrência. Negócio jurídico que não se submete às regras aplicáveis ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH. Inaplicabilidade do CDC. Instrumento contratual que previu de forma expressa e inequívoca a incidência de juros compensatórios de 0,94% ao mês e correção monetária do saldo devedor pelo IGP-M. Índices comumente utilizados em negociações imobiliárias. Abusividade da cobrança não evidenciada. Tabela Price. Utilização que, por si só, não implica abusividade. Generalidade do argumento que compromete o exame de cobrança abusiva e inviabiliza a perspectiva objetiva de produção de prova pericial nos moldes do entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp n. 1.124.552/RS. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000191389
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050709-86.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE
LOURDES RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NELY
BADRA CAMASMIE, DULCE ANTONIA CAMASMIE ABDALLA e LUCIA
CAMASMIE KURBHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1050709-86.2018.8.26.0100 -Voto no 27883
2
Voto n. 27883

Apelação n. 1050709-86.2018.8.26.0100
Comarca:
São Paulo 10a VC do Foro Central
Ação:
Revisão contratual
Apelante(s): Maria de Lourdes Rodrigues da Silva
Apelado(s):
Dulce Antonia Camashie Abdalla e outras
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração.
Ausência
de
intimação
da
autora
para
se
manifestar sobre o conteúdo da contestação.
Pretendida nulidade do julgado que requer a
identificação
em
concretude
de
prejuízo
processual. Aplicação do adágio pas de nullité
sans
grief.
Prejuízo
não
demonstrado.
Tese
rejeitada.
REVISIONAL DE CONTRATO. Compromisso de
compra e venda de bem imóvel firmado entre
pessoas físicas. Tese de anatocismo. Inocorrência.
Negócio jurídico que não se submete às regras
aplicáveis ao Sistema Financeiro da Habitação

SFH.
Inaplicabilidade
do
CDC.
Instrumento
contratual que previu de forma expressa e
inequívoca a incidência de juros compensatórios
de 0,94% ao mês e correção monetária do saldo
devedor pelo IGP-M. Índices comumente utilizados
em negociações imobiliárias. Abusividade da
cobrança não evidenciada. Tabela Price. Utilização
que,
por
si
só,
não
implica
abusividade.
Generalidade do argumento que compromete o
exame de cobrança abusiva e inviabiliza a
perspectiva objetiva de produção de prova pericial
nos moldes do entendimento consolidado pelo C.
STJ no julgamento do REsp n. 1.124.552/RS.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença que julgara improcedente a
ação revisional de contrato (fls. 190/192); apela a vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1050709-86.2018.8.26.0100 -Voto no 27883
3
asseverando, em síntese, que: a) houve cerceamento de defesa, vez
que não teve oportunidade de se manifestar acerca da contestação; b)
restou caracterizado o alegado anatocismo (fls. 194/201).
Recurso tempestivo, respondido (fls. 378/388),
mas não preparado, mercê da gratuidade processual.
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inconsistente juridicamente o apelo.
1. Do cerceamento de defesa
De
plano,
não
vinga
a
preliminar
de
cerceamento de defesa.
O simples fato da autora não ter sido intimada
para se manifestar sobre a contestação não caracteriza o alegado
cerceamento, notadamente porque ela sequer chegou a indicar qual
seria o efetivo prejuízo experimentado.
No particular, vale colacionar os seguintes
precedentes deste Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. A ausência de
intimação da parte a fim de que se manifeste a respeito da
contestação ofertada pelo réu não caracteriza cerceamento
de defesa, mormente quando não demonstrado prejuízo.
Inteligência do art. 282, §1o do CPC. EXIBIÇÃO DOS
CONTRATOS.
FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR.
Comprovação, pelo banco, de que enviou os documentos
aos
apelantes,
em
atendimento
a
requerimento
administrativo feito por eles. CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
Ausência de comprovação do alegado descumprimento das
cláusulas dos contratos. RECURSO DESPROVIDO” grifei
(Ap. no. 1019551-47.2017.8.26.0100, 17a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
AFONSO
BRÁZ,
j.
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1050709-86.2018.8.26.0100 -Voto no 27883
4
31.08.2017).
“EMENTA.
APELAÇÃO.
SERVIÇO
DE
TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INOCORRÊNCIA. - Cerceamento de defesa - inocorrência -
ausência de intimação para réplica suprida com a
manifestação da autora - Pacífica a natureza consumerista
da relação entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica
qualificada por ser 'de consumo' se caracteriza pela
presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor)
e de outro, um fornecedor. Inversão do ônus da prova; -
Prestação de serviços de telefonia obrigação de fazer
contas de telefone que não foram prestadas de forma
detalhada. RECURSO PROVIDO”
grifei
(Ap. no.
0025813-21.2008.8.26.0302, 30a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. MARIA LÚCIA PIZZOTTI, j. em 1.06.2016).
Vigora, pois, o adágio no tom de que onde não
há prejuízo, nulidade não há (pas de nullité sans grief).
Nesse quadrante, somente cabível a anulação
da r. sentença com a correlata reabertura da instrução processual
quando presente o binômio necessidade/pertinência no pedido, o
qual, sequer baseia-se na necessidade produção de outras provas.
Por conseguinte, a supressão de diligências
inúteis e desnecessárias que em nada contribuam para o deslinde do
feito, não caracteriza cerceamento de defesa arguida, sobretudo
diante do princípio constitucional da celeridade e da razoável duração
processual (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF).
2. Do anatocismo
No mérito, tem-se que em, 15/05/2008, as
partes celebraram compromisso de compra e venda do bem imóvel
indicado na exordial (fls. 30/34).
Conforme estipulado na avença (cláusula 4a
fls. 30), o preço seria pago através de uma entrada de R$ 1.000,00 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1050709-86.2018.8.26.0100 -Voto no 27883
5
de 150 parcelas mensais e sucessivas de R$ 336,50, quantia que
incluiria os juros mensais de 0,94%, a ser atualizada mensalmente
pelo IGP-M.
Fixadas essas premissas, urge ressaltar a
inaplicabilidade do Código de Defesa ao Consumidor ao caso em
voga, porquanto se trata de relação jurídica eminentemente civil
firmada entre pessoas físicas maiores e capazes.
Em igualdade, trata-se de relação jurídica não
sujeita às regras do Sistema Financeiro da Habitação, no qual é
vedada a capitalização de juros até a entrada em vigor da Lei n.
11.977/2009 (REsp n. 1.070.297/PR, 2a Seção, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. em 09/09/2009).
Por sua vez, a aplicabilidade da denominada
Tabela Price não é ilegal, tampouco vedada pelo ordenamento jurídico
brasileiro, consistindo em um sistema de amortização de dívida por
prestações iguais e sucessivas.
Por tal sistemática, cada prestação é composta
de parte relativa à amortização do capital e parte relativa aos juros.
A
utilização
do
referido
sistema
de
amortização, pois, não induz, por si só e inexoravelmente, à prática de
juros capitalizados.
Conforme aclara José Dutra Vieira Sobrinho, in
verbis:
"A parcela de juras e obtida multiplicando-
se a taxa de juras (diária, mensal, trimestral, Semestral' ou
anual)
pelo
saldo
devedor
existente
no
período
imediatamente anterior (dia,mês, trimestre, semestre ou
ano); a parcela de amortização é determinada pela
diferença entre o valor da prestação e o valor da parcela de
juros. Assim, o valor da parcela de juros referente à primeira
prestação de uma série de pagamentos mensais e igual a
taxa mensal multiplicada pelo valor do capital emprestado
ou financiado (que é o saldo devedor inicial)" (Matemática
Financeira, 3a edição, 1988, Atlas, p.189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1050709-86.2018.8.26.0100 -Voto no 27883
6
Verifica-se do conceito transcrito que cada
prestação inclui os juros relativos ao saldo devedor do mês.
Os juros remuneratórios incidentes sobre o
saldo devedor, portanto, fazem parte do valor total da prestação, de
modo que não são acrescidos ao valor, isto é, não são capitalizados.
Logo, não há que se falar em anatocismo.
De
qualquer
modo,
a
generalidade
do
argumento compromete o exame de eventual cobrança abusiva e,
pois, inviabiliza a perspectiva objetiva da produção da prova pericial
nos moldes do entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento
do REsp n. 1.124.552/RS, sob a sistemática do art. 543-C do
CPC/1973 (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 03/12/2014).
Irretorquível, pois, o julgado monocrático.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade remanescerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3o,
do mesmo diploma processual.
RÔMOLO RUSSO
Relator